Tribunal: TJMT
Processo: 1001429-50.2023.8.11.9005
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001429-50.2023.8.11.9005
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE
AGRAVANTE: VIVIANE DE CASSIA HERVATIM CAMPOS
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 18 a 21/03/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
E M E N T A
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1- Os descontos devem ser precedidos de autorização do servidor, ou de procedimento administrativo em que assegurados o contraditório e a ampla defesa, o que não foi respeitado pelo município, ao menos liminarmente.
2- A realização de descontos sem observância das garantias constitucionais, nos termos do art. 5o, LV da Magna Carta, viola os direitos subjetivos dos autores. Precedentes jurisprudenciais.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001429-50.2023.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), VIVIANE DE CASSIA HERVATIM CAMPOS - CPF: 805.385.411-72 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024